Tribunal: TJPA
Processo: 0006018-34.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006018-34.2016.8.14.0059

APELANTE: JOSIANE FERNANDES DE MACEDO

APELADO: EVA MARIA DAHER ABUFAIAD

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVELIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Josiane Fernandes de Macedo contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Eva Maria Daher Abufaiad, cujo objeto era a cobrança de R$ 17.300,00, decorrente de inadimplemento contratual relativo à venda de 32 bubalinos. A sentença reconheceu a constituição do título executivo judicial, ante a ausência de embargos, e condenou a ré ao pagamento da quantia pleiteada, com acréscimos legais. A apelante alegou, preliminarmente, abandono da causa pela autora; no mérito, suscitou nulidade da sentença por ausência de tentativa conciliatória, invalidez da prova escrita e inexistência de título executivo. Requereu também justiça gratuita. A parte autora apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do processo e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa pela autora, a justificar a extinção do processo sem julgamento de mérito; (ii) avaliar a existência de nulidade da sentença por ausência de tentativa de conciliação; (iii) examinar a validade da prova escrita que embasou a ação monitória; e (iv) definir se, diante da ausência de embargos, é possível a constituição de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias após intimação pessoal, conforme art. 485, §1º, do CPC. No caso, não houve intimação pessoal da autora nem paralisação do feito, afastando-se a hipótese de abandono.

4.

A ausência de manifestação da autora quanto à proposta de acordo não caracteriza nulidade, pois não há imposição legal de resposta à tentativa de composição extrajudicial, tampouco a omissão prejudica a constituição do título executivo.

5.

A proposta de acordo unilateral não suspende prazos nem substitui o meio de defesa adequado, que seria a oposição de embargos monitórios. A ausência desses embargos implica, por força do art. 701, §2º, do CPC, a constituição automática do título executivo judicial.

6.

A alegação de invalidade da prova escrita é extemporânea. Na ação monitória, qualquer documento que comprove a existência do crédito é admissível como prova escrita. A inércia da ré atrai os efeitos da revelia, conforme art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial.

7.

O procedimento monitório foi observado regularmente, e a sentença respeitou os pressupostos legais, sendo incabível a rediscussão da prova em sede recursal após a revelia da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora e inércia superior a 30 dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A ausência de resposta à proposta de acordo não configura nulidade nem impede a constituição de título executivo judicial na ação monitória.

3.

A falta de embargos monitórios no prazo legal acarreta, automaticamente, a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

4.

A revelia impede a rediscussão de provas e fatos não impugnados, sendo incabível alegação tardia sobre a idoneidade da prova escrita apresentada com a inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II e §1º; 701, §§1º e 2º; 344; 98, §3º; 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; STJ, REsp 2011406/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2316392/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSIANE FERNANDES DE MACEDO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
EVA MARIA DAHER ABUFAIAD
, cuja pretensão inicial consistia na cobrança do valor de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), alegadamente decorrente de inadimplemento contratual referente à aquisição de 32 (trinta e dois) bubalinos.

A sentença recorrida (ID
16028524
), declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, ante a ausência de oposição de embargos pela parte requerida, condenando a ora apelante ao pagamento do valor de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária, juros legais de 1% ao mês, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16028546), a apelante sustenta, em preliminar, (i) a existência de vício insanável que, em sua visão, deveria ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, II e §1º do CPC, em virtude de suposto abandono da causa pela autora, que não teria se manifestado em momento oportuno sobre proposta de acordo; no mérito, alega (ii) a nulidade da sentença por ausência de apreciação da tentativa conciliatória, (iii) a invalidação da prova escrita apresentada na inicial por ser desprovida de assinatura da ré, e (iv) a consequente impossibilidade de formação de título executivo judicial, postulando, ao final, a reforma integral da sentença e o reconhecimento da ausência de título executivo apto à cobrança.

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 16028549), sustentando, em síntese: (i) a regularidade do procedimento; (ii) a improcedência da alegação de nulidade por abandono da causa, e (iii) a inadmissibilidade da rediscussão da prova escrita após a revelia. Requereu, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

A apelante requer, em grau recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. Ademais, é entendimento consolidado que a constituição de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração apresentada,
defiro o benefício da justiça gratuita
.

2.

DA PRELIMINAR

Sustenta a apelante que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e §1º, do CPC, ao argumento de que a autora, após intimada a se manifestar sobre proposta de acordo apresentada pela ré, permaneceu silente, caracterizando abandono da causa.

A tese, contudo, não se sustenta juridicamente. O abandono processual exige, cumulativamente: inércia da parte autora; intimação pessoal para suprir a falta; e decurso de prazo superior a 30 dias após a intimação, sem qualquer manifestação.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2.
"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No caso concreto, embora tenha havido despacho judicial advertindo sobre a possibilidade de extinção, não foi proferida sentença terminativa, tampouco se verificou a paralisação do feito por prazo superior ao legalmente exigido. Ao contrário, os autos tramitaram regularmente até a conclusão, resultando em sentença de mérito.

Não cabe ao órgão julgador, em sede recursal, converter em extinção sem resolução de mérito um processo validamente sentenciado, inexistindo nulidade formal ou violação ao contraditório.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

A apelante sustenta que apresentou proposta de acordo nos autos, a qual não foi apreciada pela autora nem considerada pelo juízo sentenciante, o que, segundo afirma, comprometeria a validade da sentença.

Tal alegação não prospera.

A proposta de acordo configura ato negocial unilateral, desprovido de eficácia processual capaz de suspender prazos ou substituir o meio adequado de defesa. Na ação monitória, o instrumento processual apropriado para impugnar o crédito é o embargo monitório, nos termos do art. 701, §1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de resposta da autora à proposta não acarreta nulidade, tampouco impõe dever legal de manifestação. O ordenamento jurídico brasileiro não consagra o dever de negociar, nem condiciona o exercício da jurisdição à tentativa frustrada de composição entre as partes.

Desse modo, a tentativa de acordo, embora socialmente recomendável, não impede a constituição do título executivo judicial, nem descaracteriza a revelia.

É incontroverso que a ré foi regularmente citada e deixou de apresentar embargos monitórios no prazo legal.

O art. 701, §2º, do CPC é categórico:

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.

A consequência jurídica da inércia do réu, no âmbito deste procedimento especial, é automática e vinculada, não constituindo faculdade do magistrado. Nesse contexto, a sentença possui natureza meramente declaratória da eficácia executiva já estabelecida por força de lei.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2º, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz. Precedentes.4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.(STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

A apelante questiona a idoneidade do documento que embasou a ação monitória, alegando tratar-se de anotação unilateral, sem assinatura e desprovida de valor probatório.

Todavia, tal insurgência revela-se manifestamente extemporânea.

A ação monitória admite, como prova escrita, qualquer documento que, embora destituído de força executiva, demonstre a existência do crédito. A discussão sobre sua autenticidade, validade ou alcance deveria ter sido suscitada nos embargos monitórios, fase processual adequada ao exercício do contraditório pleno.

A omissão da ré atrai os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial. Não é juridicamente admissível que a parte, após deliberada inércia, pretenda reabrir a discussão probatória em sede recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO. REVEL. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Os prazos contra a parte não representada por advogado nos autos começarão a correr a partir da data de publicação da decisão no órgão oficial, de modo que os embargos à ação monitória apresentados após o término do prazo processual para oposição são considerados intempestivos em virtude da preclusão. Precedente. 2. A legislação processual civil determina um prazo definido de 15 (quinze) dias para a interposição dos embargos à ação monitória, conforme estipulado pelo art. 346 do Código de Processo Civil, a despeito da possibilidade de o réu revel intervir no processo no estado em que encontra. 3. O art. 346 do CPC reflete o princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo legal peremptório. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2316392 RS 2023/0054398-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a regularidade do procedimento, à revelia da ré e a higidez do título judicial.

Assiste-lhe razão.

A sentença recorrida obedeceu ao devido procedimento legal, enfrentou adequadamente as questões relevantes da lide e aplicou corretamente o art. 701 do CPC, inexistindo vício que justifique sua reforma.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da ação monitória, nos termos do art. 701 do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026